Tribunal: TJPA
Processo: 0803142-19.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803142-19.2024.8.14.0051

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0803142-19.2024.8.14.0051.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE JESUS.

DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA BRANCA. (ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL).

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE (INCISO I, § 2º-A, DO ART. 157, DO CPB).
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no Código Penal, conferindo validade aos depoimentos da vítima, no qual afirmou que sob ameaça de um revólver, o réu o abordou e subtraiu seu cordão e seu aparelho celular, fato ocorrido dentro de seu hotel. Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima e Auto de Apreensão de Objeto e Laudo Pericial de Mecanismo e Potencialidade. (id.21339330), conforme colhido no caderno processual.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de -discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, muito embora o magistrado tenha valorado indevidamente a circunstância (personalidade), utilizando elementos
inidôneo
, entretanto,
persistindo duas circunstâncias devidamente fundamentada (culpabilidade e consequências do delito)
verifico que
a pena-base
deve ser alterada, mas permanecendo acima do mínimo legal
, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIAMNETE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0803142-19.2024.8.14.0051.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE JESUS.

DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
GABRIEL FERREIRA DE JESUS
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
(id.), que o condenou à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo e uso de arma de fogo)

Na
denúncia
(id.21339300), o representante do Ministério Público narrou que no dia 23/02/2024, por volta de 08h15min, no Hotel Água Linda, localizado na Rua Dom Macedo Costa, nº 777, Distrito de Alter do Chão, nesta cidade de Santarém/PA, o denunciado Gabriel Ferreira de Jesus, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular Samsung A21 e 01 (uma) corrente de ouro do ofendido Pedro Paulo Buchalle Silva.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em
08 de março de 2024. (id.21339301)

Citação do réu. (id.21339303-pág.1
)

Resposta à Acusação. (id.21339306)

Laudo Pericial de Mecanismo e Potencialidade. (id.21339330)

Termo de Audiência. (id.21339333)

Mídia de Audiência. (id.21339332)

Em sentença prolatada em
23/05/2024 (id.21339333)
, o juízo julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal formulada na Denúncia, para
CONDENAR
o acusado
GABRIEL FERREIRA DE JESUS
às sanções punitivas do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.21339338), a Defensoria Pública pugnou:
a)
Redimensionamento da pena-base aplicada e
b)
Exlusão da majorante arma de fogo

Em sede de
contrarrazões
(id.21339342), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(id.22244342), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
GABRIEL FERREIRA DE JESUS
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
(id.), que o condenou à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo)

O foco da impetração consiste nas alegações de ausência de provas quanto à autoria delitiva, bem como a desproporcionalidade da pena aplicada, com a indevida aplicação das circunstâncias majorantes.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTAS NO INCISO I
, § 2º-A,
DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo
(inciso I, § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese que o réu negou ter utilizado uma arma de fogo, utilizando-se de um simulacro para cometer o delito, além do fato do local da apreensão da arma, uma residência alugada, era habitada por mais de uma pessoa, e não constar o cômodo em que foi achada a arma, podendo se tratar de um objeto apreendido em espaço diverso do qual habitava.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo concurso de pessoas e uso de arma branca estava previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
:

§ 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência
ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
Restou comprovada a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2°, -A, do art. 157 do CP, eis que conforme narrado com precisão pela vítima que houve uso de arma DE FOGO tipo revólver para configuração do delito.

A vítima
PEDRO PAULO BUCHALLE SILVA
narrou em juízo (id.21339332)

“QUE chegou por volta das 8hs no hotel, em que é proprietário; QUE por volta de 8hs15min entrou um senhor, ocasião que o depoente perguntou se podia ajuda-lo, momento em que apontou uma arma de fogo, encostando na barriga do depoente, e disse que era um assalto; QUE o acusado perguntou se tinha dinheiro, no que o depoente respondeu que não trabalhava com dinheiro, só cartão e pix, ele falou tira o cordão de ouro, não conseguindo tirar o cordão, no que o acusado disse quebra rápido, no que o depoente quebrou o cordão e lhe entregou; QUE pediu também o celular; QUE o fato não durou três minutos; QUE o acusado estava só de boné; QUE o acusado disse não te mexe; QUE o acusado saiu; QUE o celular era um SAMSUNG A-21; QUE o acusado estava numa motocicleta; QUE não viu se estava acompanhado de uma outra pessoa; QUE imediatamente o depoente foi ao posto policial, no que os agentes saíram a procura do acusado; QUE o depoente foi liberado pela polícia, e foi para Santarém, quando recebeu uma ligação do policial para que fosse à delegacia; QUE a polícia pegou as imagens registradas pela câmera de segurança do hotel; QUE houve a prisão do acusado; QUE o depoente fez o reconhecimento pessoal do réu em delegacia; QUE não teve nenhuma dúvida da autoria do roubo; QUE não fora encontrado seus bens; QUE foram encontra com o réu outros objetos; QUE não sabe nada sobre a investigação; QUE o acusado foi preso no mesmo dia do assalto; QUE a arma de fogo foi apreendida; QUE o depoente afirmou que lhe chamou muito a atenção, quando ele lhe apontou a arma, uma vez

atira a muito tempo, reconheceu se tratar se de um revólver velho e enferrujado; QUE a arma apreendida na polícia era parecida com a arma que o acusado usava; QUE além do prejuízo material teve prejuízo psicológico, uma vez que os 20 primeiro dias não conseguia dormir por conta do assalto sofrido; QUE faz tratamento psicológico até hoje, que não tinha condições de prestar depoimento na frente do acusado em razão do abalo sofrido; QUE ouviu na delegacia algumas pessoas comentando que ele era procurado, inclusive teria quebrado a tornozeleira; QUE o depoente sofreu o abalo por saber que o réu é de Alter do Chão, onde presta serviços à comunidade; QUE as pessoas mal cumprimento ao depoente em razão do que ocorreu; QUE não se ouve muito assalto em Alter.”

A testemunha PM (id.21339332)

“QUE tomaram conhecimento do roubo em Alter do Chão e o possível acusado estava se dirigindo para Santarém; QUE o assalto foi por parte da manhã, mas não conseguiram localizá-lo, só por volta das 12hs receberam informações do serviço reservado da polícia militar de que ele estaria numa casa em Maracanã; QUE conseguiram fazer a abordagem quando estava no carro com sua mãe, na Fernando Guilhon; QUE fez a revista no local onde o acusado estava se abrigando, quando foi encontrado revólver e uma tornozeleira, no que levaram para delegacia; QUE ele confessou o roubo; QUE não teve contato com a vítima; QUE foi encontrado um celular quebrado dentro do carro; QUE não conhecia o acusado; QUE foi a mãe que repassou onde ele estava localizado; QUE ele estava saindo de carro com sua mãe, quando foram abordados.”

Em seu interrogatório o réu
GABRIEL FERREIRA DE JESUS
declarou:
(id.21339332)

“QUE estava residindo numa pousada do lado; QUE estava com uma arma de brinquedo aí foi lá roubá-la; QUE fez o assalto estava precisando de dinheiro para pagar dívida de drogas, estava sendo ameaçado; QUE já tem outras condenações por assalto; QUE sua família é de lá; QUE sua tornozeleira foi quebrada na sua apreensão; QUE já praticou seis a sete assaltos; QUE foi o primeiro assalto em Alter do Chão; QUE os bens roubados da vítima deu para o cara que estava lhe ameaçando de morte; QUE a arma não foi preso com o acusado; QUE estava com sua mãe dentro do carro quando foi preso; QUE está em regime fechado; QUE o crime foi cometido no último dia que deveria voltar para cadeia; QUE estava com uma arma de brinquedo(...)”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena, uma vez que a vítima foi contundente que conhece arma de fogo, uma vez que participa de tiros, não restando qualquer dúvida quanto a arma utilizada pelo acusado, no qual afirmou se tratar de uma arma velha.

Ademais, o uso de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima, ratificado pela testemunha policial militar, ouvido em juízo, no qual confirmou a apreensão de uma arma de fogo na residência do réu

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo, conforme depoimento colhidos nos autos e
Termo de Exibição e Apreensão e o Laudo Pericial
de Mecanismo e Potencialidade. (id.21339330) no qual atestou a potencialidade lesiva normal.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso da arma de fogo (revólver, calibre 38, modelo e numeração aparente) no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causas de aumento do crime de roubo, a qual foram detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontram nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, e ratificadas pelas declarações prestadas em juízo.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

Por fim a Defesa se insurge quanto a pena-base aplicada sob a alegação que as circunstâncias negativas foram aplicadas sem a devida fundamentação legal, merecendo sua neutralidade.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
o juízo reconheceu
três
circunstâncias negativas ao apelante (
culpabilidade, personalidade e consequências do crime
)

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal
.

Para uma melhor análise da questão trago à colação excerto da sentença, mais precisamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

a) culpabilidade: o sentenciado agiu com culpabilidade exacerbada à espécie, demonstrando dolo intenso e grave, tendo assaltado seu vizinho, pessoa conhecida de sua família, com objetivo de pagar dívida oriunda de drogas
; b) antecedentes: analisada na próxima fase de aplicação; c) sua conduta social: sem estudo;
d) personalidade difícil, voltada para a prática de delitos em série, voltando sua vida para a prática de crimes, tendo rompido sua tornozeleira eletrônica para não ser descoberto
; e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; f) as circunstâncias não são desfavoráveis; g)
as consequências do crime exorbitaram as previsões do tipo penal;
h) o comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do evento delituoso. Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.”Grifei.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do “
o sentenciado agiu com culpabilidade exacerbada à espécie, demonstrando dolo intenso e grave, tendo assaltado seu vizinho, pessoa conhecida de sua família, com objetivo de pagar dívida oriunda de drogas” (textuais),
observo que tal conduta merece uma maior censura, não merecendo qualquer reforma
.

Quanto à Personalidade do agente
segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a personalidade deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

“Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora “deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)” (AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel.Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

Logo, valorar negativamente a
personalidade
do agente no fato “
voltada para a prática de delitos em série, voltando sua vida para a prática de crimes, tendo rompido sua tornozeleira eletrônica para não ser descoberto
”
, não serve como fundamento idôneo, devendo, portanto, ser
neutra
.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime pelo fato dos traumas sofridos pela vítima, que de acordo com relato do Sr
PEDRO PAULO BUCHALLE SILVA
, até hoje faz tratamento psicológico em razão do trauma causado pelo crime, razão pela qual
merecendo
uma maior exasperação na referida circunstância, não havendo qualquer reparação a ser feita.

Persistindo a existência de duas circunstâncias (culpabilidade e consequências do delito) desfavoráveis ao apelante, necessário se faz que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, entendimento da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal.

Fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e mais 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase – Existindo uma atenuante (confissão) e uma agravante Reincidência, deve ser feita a sua compensação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade?.

(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Na terceira fase – Presente a causa de aumento do inciso I, § 2º-A, do art 157, do CPB (emprego de arma de fogo) fixo a penal final e definitiva em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

Mantido os demais termos da sentença
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso

e, no mérito
, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal,
alterando a pena d
o apelante
GABRIEL FERREIRA DE JESUS,
para

8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
e mais
20 (vinte) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB,
mantido os demais termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
16
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2024